Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de 194 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação e a restituição do veículo apreendido. A acusação pede o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em relação a ambos os réus, ou que o quantum de diminuição ocorra no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se os requisitos exigidos para o reconhecido do tráfico privilegiado estão presentes e, em caso positivo, (iii) se o quantum de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi proporcional; (iv) se é possível a restituição do veículo apreendido;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Sendo o réu primário, sem antecedentes e não havendo nos autos outros elementos concretos que comprovem sua dedicação às atividades criminosas, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe, não sendo a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, por si sós, justificativa idônea para afastar esse benefício.
6. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD, embora as circunstâncias apontem que o réu tenha certo envolvimento com a traficância, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço).
7. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, inviável a pretendida restituição do veículo apreendido no contexto de flagrante prática do delito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Apelo Ministerial parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991606, 0705308-43.2024.8.07.0008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.
Acórdão 1993267, 0727169-09.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.
AgRg no AREsp n. 1.838.055/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024.
Acórdão 2020060, 0738108-48.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 19/07/2025.
Acórdão 1972033, 0726775-02.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.